Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AFASTADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

2. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, a frustração resultante do inadimplemento contratual não é capaz de justificar a indenização pretendida, não comprovado o atingimento da dignidade do apelante que extrapole os dissabores da relação contratual não exitosa.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.